Tribunal: STF
Processo: RHC 164273
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    3. As instâncias ordinárias, no âmbito de sua discricionariedade motivada, fundamentaram adequadamente o afastamento do art. 155, §2º, do CP, especialmente em decorrência do significativo valor do bem furtado - R$ 1.019,81 (mil e dezenove reais e oitenta e um centavos). 



    4. O período em que o agravante esteve preso preventivamente não pode ser utilizado para fins de definição do prazo prescricional. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.